Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-18.2017.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente.
Pedido de liberdade provisória indeferido – Réu que responde preso ao processo.
Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos,

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de entorpecente.
Pedido de liberdade provisória indeferido – Réu que responde preso ao processo.
Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Pena fixada corretamente – Bis in idem inexistente.
Pedido de redução da pena de multa prevista no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06 ao argumento de insuficiência de condições financeiras – Inadmissibilidade - A condição econômica do acusado serve apenas de parâmetro para quantificar o dia-multa que, na espécie, foi fixado no mínimo legal.
Recurso desprovido.